Tribunal: TJBA
Processo: 8010989-74.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010989-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. VÍTIMA EM CONTEXTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. CRIANÇA DE 07 (SETE) MESES DE IDADE, FILHA DA PRÓPRIA ACUSADA. QUADRO DE AGRESSIVIDADE PERSISTENTE. RISCO PARA A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DA INFANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Busca-se pela presente via a restituição da liberdade ambulatorial da Paciente ao argumento de que existe injustificável demora para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. 2. A partir da análise da prova pré-constituída, extrai-se que a Paciente foi presa em flagrante, no dia 31/01/2024, pela suposta prática dos crimes de tortura (art. 1°, II, da Lei 9.455/1997) e tentativa de homicídio (art. 121, § 2°-B, inciso II, c/c art. 14, II, do CP) de natureza hedionda, contra uma criança de 07 (sete) meses de idade, sua própria filha. 3. A prisão em flagrante foi comunicada no dia 01/02/2024, oportunidade em que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva (ID 57357677). A audiência de custódia foi realizada, em 02/02/2024, e, após manifestação do Ministério Público e da defesa, operou-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo sido, ainda, determinada a instauração de incidente de insanidade mental em face da acusada (ID 57357677). 4. Consoante se verifica dos informes judiciais, a persecução penal em face da Paciente apresenta como peculiaridade a instauração de um incidente de insanidade mental, em razão do quadro identificado quando da realização da audiência de custódia, sugestivo de alguma anomalia psíquica. 5. Exsurge, ainda, tal como referido pelo Juízo Primevo, a notícia da persistência do quadro de agressividade da acusada na unidade prisional em que se encontra cautelarmente recolhida. 6. A esse respeito, verifica-se que o Magistrado a quo oficiou regularmente ao Diretor do Instituto Médico Legal, requisitando, inclusive de forma reiterada, a realização de exame de sanidade mental, sem a obtenção de resposta até o presente momento. 7. De outro ângulo de análise, os fatos que ensejaram a prisão em flagrante denotam extrema gravidade, considerando a suposta prática dos crimes de tortura e de tentativa de homicídio contra vítima em situação de evidente desamparo e fragilidade, por se tratar de uma criança de apenas 07 (sete) meses de vida, filha da própria agressora. 8. Sobreleve-se, ainda, que não se desincumbiu a Impetrante de apresentar elementos mínimos de convicção sobre a situação atual da infante, a revelar, ante o quadro fático delineado no APF n° 8000130-58-2024.8.05.0239, o risco de que, em liberdade, a Paciente possa retornar ao convívio com a vítima, incorrendo nos mesmos crimes que ensejaram a sua prisão. Tanto mais porque noticiado pelas avós da infante, ante a autoridade policial, que o genitor da criança se encontra preso. 9. Nesses termos, em face das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração: a) o contexto excepcional de instauração de um incidente de insanidade mental no curso da investigação policial, b) a gravidade dos crimes supostamente praticados pela Paciente em detrimento de sua própria filha, uma criança de apenas 07 (sete) meses de vida em situação de evidente vulnerabilidade, c) a notícia da persistência do quadro de agressividade da acusada na unidade prisional e d) o conseguinte risco que sua liberdade pode vir a representar para a vida, saúde e integridade física da vítima, conclui-se, dentro de um juízo valoração racional e ponderado, que não se encontra caracterizado irrazoável excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento de denúncia, notadamente porque a autoridade judicial vem reunindo esforços para garantir a regularidade do feito. 10. No entanto, recomenda-se ao Juízo de Primeiro Grau que adote as providências necessárias para a obtenção de informações sobre as condições de saúde e segurança da vítima e renove os atos dirigidos a realização do exame de sanidade mental da Paciente, intimando o representante do Ministério Público, na origem, para o acompanhamento dos atos praticados. 11. Parecer Ministerial pela denegação da ordem. 12. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010989-74.2024.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de GRACE KELLY DA COSTA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.